Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-38.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013827-38.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRENTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), PRISCILLA MORAIS DO CARMO - CPF: 053.032.071-10 (RECORRIDO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013827-38.2020.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Recorrido(s):

PRISCILLA MORAIS DO CARMO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA -
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL

INAPLICÁVEL NESTE CASO CONCRETO
- ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente argui preliminar de prescrição da pretensão autoral, haja vista a incidência do disposto no art. 35 da Convenção de Montreal. No mérito, defende a reforma da sentença, sustentando que houve excludente de responsabilidade, com o rompimento do nexo causal, de modo que não há fato ensejador de dano moral, uma vez que o cancelamento do voo da recorrida se deu em razão de problemas operacionais na aeronave.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida pela ré, pois o prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal não se aplica à pretensão de indenização por danos morais, de modo que, ao presente caso, incide os termos do
art. 27 do CDC, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. (Nesse mesmo sentido vide:

N.U 1020494-76.2020.8.11.0003, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 23/02/2022).

4.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com saída
Brasília/BR para Lisboa/PT, sendo a ida para o dia 01.04.2018, e volta Lisboa/PT - Brasília/BR para o dia 21.04.2018, em voo operado pela empresa TAP AIR PORTUGAL, código localizador YYQZLV.

5.

No entanto, o voo de volta, com saída de Lisboa/PT, fora cancelado, sem qualquer notificação prévia e prestação de assistência material pela demandada, com a reacomodação da autora em outro voo somente após 24 (vinte e quatro) horas do horário previsto inicialmente.

6.

Malgrado as alegações da recorrente, a manutenção não programada de aeronave, ainda que comprovada, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela autora, que somente retornou ao Brasil na data seguinte àquela pactuada inicialmente.

8.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

9.

Nesse mesmo sentido, vide:
TJSP; Recurso Inominado Cível 1000290-72.2021.8.26.0095; Relator (a): Cláudio Luís Pavão; Data do Julgamento: 05/05/2022.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022